Tribunal: TJPA
Processo: 0009048-35.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009048-35.2013.8.14.0301

APELANTE: ADEPARÁ

APELADO: CLEYTON AUGUSTO DOS SANTOS LEANDRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LEI Nº 8.328/2015. CONDENAÇÃO NESTA VERBA SUCUMBENCIAL MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
(id. 17129095) contra
ACÓRDÃO
constante no id. 17095396, que deu parcial provimento a recurso de apelação
para, reformando a sentença,
julgar improcedente o pedido do recorrido referente à indenização por danos morais, mantendo a indenização por danos materiais fixada na sentença de 1º grau
.

A ementa do acórdão embargado restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS, UMA FEZ QUE DEMONSTRADO O DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR SOFRIDO PELO AUTOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

O ora embargante discorre, em suma, em suas razões do recurso de embargos de declaração (id. 17129095), ter havido contradição
a respeito da condenação em custas, posto que, nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei Estadual 8.328/2015, as autarquias estaduais são isentas de custas processuais. No mesmo sentido, o artigo 39 da Lei 6.830/80 estabelece que a fazenda pública está isenta de custas processuais.

Alega que houve omissão no julgado, que não deixou claro que a parte que compete à Fazenda Pública não poderia ser exigida, diante da isenção que lhe compete.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Não houve a apresentação das contrarrazões pela parte embargada, conforme certificado no id. 17397921.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Por esse prisma, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

De qualquer forma, em que pese se mostrar incabível, faço a análise dos pontos impugnados pelo embargante em seu recurso.

É cediço que o art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015 confere isenção ao pagamento das custas processuais por parte do apelante, porém o parágrafo único não o isenta, quando vencido da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora, senão vejamos:

Art. 40.
São isentos do pagamento das custas processuais:

I-

a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Parágrafo único.
As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.
(Redação dada pela Lei n
°
. 8.583/2017)

Assim, tendo havido sucumbência parcial,
as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre as partes, consoante preceitua o art. 86,
caput,
do CPC,
verbis:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Deste modo, as verbas sucumbenciais também ficam a cargo do ente público, parte sucumbente na metade dos pedidos do autor, não havendo que se falar em contradição ou omissão na hipótese.

Portanto, a sentença não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios, nos termos da fundamentação ao norte esposada

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/05/2024